Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700983-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL CORTEZ GONCALVES REPRESENTANTE: TATIANA CORTEZ BITTENCOURT, EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES AGRAVADO: SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGR CORACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado A parte Recorrente requereu a desistência do Recurso com base no art. 998, do Código de Processo Civil. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator